Tribunal: TJBA
Processo: 8075512-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075512-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: VALDOMIRO JOSE BONFIM e outros

Advogado(s)
:
CAIO NOVAES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CRITÉRIO SUBJETIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de economia mista contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse, declarou sua incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca.

2. A parte agravante sustenta que, por ser empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, a competência para julgamento da causa seria da Vara Cível, e não da Vara de Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em definir se compete à Vara Cível ou à Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação de constituição de servidão administrativa proposta por sociedade de economia mista que atua na execução de serviço público por delegação do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), restringe-se às causas em que figurem como parte o Estado da Bahia, seus Municípios, autarquias ou fundações, não incluindo sociedades de economia mista.

5. A atuação da sociedade de economia mista na execução de obras de utilidade pública mediante delegação estatal, ainda que revele interesse público, não altera sua natureza jurídica nem atrai, por si só, a competência da Vara da Fazenda Pública.

6. O critério subjetivo de competência, previsto de forma expressa na LOJ/BA, não pode ser ampliado por analogia para alcançar entes da administração indireta que exploram atividade econômica, ainda que sob regime híbrido de direito público e privado.

7. Este TJ/BA reconhece que ações judiciais em que figurem sociedades de economia mista como parte devem tramitar nas Varas Cíveis, salvo quando expressamente previsto em sentido contrário.

8. A alegação de que outras ações semelhantes tramitam em Varas Cíveis em diversas comarcas do Estado reforça a necessidade de uniformização da competência, de modo a garantir a segurança jurídica e a isonomia procedimental.
IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
número 8075512-95.2024.8.05.0000
, em que são agravantes
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS,
e agravadas
VALDOMIRO JOSE BONFIM e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ARGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente